Tribunal: TCU
Processo: 037.590/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17855/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, e, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em considerar prejudicada a continuidade do seu exame diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo de dar ciência desta decisão ao representante e de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes, para adoção das providências de sua alçada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.590/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jeyselle Gonçalves da Cunha (17.779.735/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jeyselle Gonçalves a Cunha, (XXX.925.844-XX). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.